Tribunal: TJPA
Processo: 0811646-36.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14198 - Natureza do Cargo Acumulável
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811646-36.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: IRENE VIEIRA SOARES

IMPETRADO: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, SEDUC - PA, IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DOS CARGOS DE PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DE ESCREVENTE DATILÓGRAFA NA SEDUC/PA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A ESCOLHA DE UM DOS CARGOS PÚBLICOS. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 138, DE 19/12/2025. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE UM CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO DE QUALQUER NATUREZA. ARTIGO 37, XVI, “B” DA CF/88.

PROFESSORA E DATILÓGRAFA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de segurança preventivo impetrado por servidora pública estadual contra ato da Coordenadora da CCAH/IGEPPS e do Secretário de Estado de Educação do Pará, visando afastar impedimento à tramitação de pedido de aposentadoria sob alegação de acúmulo ilícito de cargos públicos. A impetrante é professora da rede pública municipal e Escrevente Datilógrafa (com atribuições de secretária escolar) da rede estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucionalmente lícita a acumulação dos cargos públicos de professora da rede municipal com o de datilógrafa da rede estadual, exercidos com compatibilidade de horários, à luz da Emenda Constitucional nº 138/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Rejeitada a preliminar de decadência, ante a ausência de comprovação da ciência formal da impetrante quanto ao ato administrativo impugnado.
4. A Constituição Federal, após a Emenda Constitucional nº 138/2025, passou a permitir a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro cargo público de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários.

5. Demonstrada nos autos a compatibilidade de horários entre os cargos de professora e datilógrafa (secretária escolar), e a inexistência de violação ao teto constitucional, não subsiste impedimento para o exercício cumulativo nem para a tramitação do pedido de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Segurança concedida para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a escolha de apenas um dos cargos, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à acumulação de ambos os vínculos.

Tese de julgamento:

1. É lícita a acumulação do cargo de professor com outro cargo público de qualquer natureza, desde que comprovada a compatibilidade de horários, conforme redação do art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal, alterada pela EC nº 138/2025.

2. A ausência de ciência formal do ato impugnado inviabiliza o reconhecimento da decadência do direito de impetração do mandado de segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Mandado de Segurança.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a E. Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
,

nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança Preventivo
, com pedido liminar, impetrado por
Irene Vieira Soares
em face de ato supostamente ilegal praticado pela
Coordenadora da Coordenadoria de Cadastro e Habilitação – CCAH do Instituto de Gestão Previdenciária Estadual - IGEPPS
e pelo
Secretário de Estado de Educação do Pará
.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 27487915), a impetrante relata ser servidora pública estável, ocupante de dois cargos públicos, tendo exercido simultaneamente os cargos de Professora da rede municipal de ensino e de Datilógrafa, posteriormente designada para a função de Secretária Escolar, ambos com carga horária compatível e desempenho funcional regular.

Afirma que, ao solicitar sua aposentadoria em 2016 do cargo de Datilógrafa, foi surpreendida pela negativa administrativa sob o fundamento de que o referido cargo, por ser de nível médio, não se enquadraria na exceção constitucional que permite a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal.

Sustenta que o cargo de Datilógrafa, conforme exercido com atribuições técnicas de Secretária Escolar, se enquadra na categoria de cargo técnico, citando jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive a tese firmada no Tema Repetitivo 1094 do STJ.

Defende ainda que há compatibilidade de horários entre os cargos acumulados e que sempre desempenhou suas funções com eficiência.

Ao final,
requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que declarou a incompatibilidade na acumulação dos cargos, assegurando o pleno exercício de ambos os vínculos até decisão final. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança, reconhecendo a legalidade da acumulação dos cargos de professora e datilógrafa com funções de secretária escolar. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória, indeferindo o pedido de concessão da medida liminar
, por não vislumbrar presente o requisito da relevância da fundamentação (id 27541084).

O Estado do Pará apresentou manifestação, requerendo o seu ingresso e do IGEPPS na lide, juntando as informações prestadas pela autoridade coatora. Ao final, requereu a denegação da segurança (id 28238481).

A
Coordenadora da Coordenadoria de Cadastro e Habilitação – CCAH do Instituto de Gestão Previdenciária Estadual – IGEPPS,
autoridade coatora, prestou as
informações solicitadas
, argumentando, em síntese, a preliminar de impetração fora do prazo decadencial do mandado de segurança, com base no artigo 23 da Lei Federal n° 12.016/09, pugnando pela extinção do feito. No mérito, defende a legalidade na decisão que notificou a impetrante para a escolha de um dos cargos públicos que atualmente ocupa, sendo um de professor na esfera municipal e outro de escrevente datilógrafo na esfera estadual de nível fundamental, acumulando de maneira ilícita, pois não se enquadram nas exceções constitucionalmente previstas. Ao final, requer a denegação da segurança, alegando a inexistência de direito líquido e certo e a ausência de ilegalidade no ato administrativo (id 28238482).

O Secretário de Estado de Educação, autoridade coatora, apresentou manifestação, ratificando as informações prestadas pela Coordenadora do IGEPPS, pugnando pela denegação da segurança, aduzindo a inexistência de direito líquido e certo (id 28238483). Juntou documentos.

O D. Procurador de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela denegação da segurança, argumentando que o cargo de datilógrafa ocupado pela impetrante na SEDUC requer a formação de ensino médio, sem qualquer tecnicidade, mesmo que no exercício do seu cargo tenha desempenhado atividades próprias de secretária escolar (id 31062368).

É o relatório.

VOTO

O presente Mandado de Segurança Preventivo foi impetrado por Irene Vieira Soares em face de ato supostamente ilegal praticado pela Coordenadora da Coordenadoria de Cadastro e Habilitação – CCAH do Instituto de Gestão Previdenciária Estadual - IGEPPS e pelo Secretário de Estado de Educação do Pará.

Em síntese da inicial mandamental, verifica-se que a impetrante alega possuir direito líquido e certo violado, argumentando a acumulação lícita dos cargos públicos de Professor e de Datilógrafa, este exercido com atribuições de Secretária Escolar, respectivamente, nas esferas do Poder Executivo Municipal e Estadual, assegurando o pleno exercício de ambos os vínculos e a regular tramitação do pedido de aposentadoria. Assim, requer a anulação do ato administrativo praticado.

- Da preliminar de decadência do direito de impetração. Rejeitada:

Inicialmente, as autoridades coatoras sustentam a preliminar de decadência do prazo para impetração do mandado de segurança, argumentando ter decorrido mais de 120 (cento e vinte) dias entre o despacho que determinou a intimação da impetrante do suposto ato coator, pois a notificação está datada de 21/01/2025, e a propositura da ação mandamental, ocorrida em 09 de junho de 2025, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Com base na petição inicial, é possível constatar que a impetrante afirma ter solicitado a sua aposentadoria do cargo de Datilógrafa no ano de 2016 (id 28238484) e que foi surpreendida com a negativa administrativa sob o argumento de incompatibilidade na acumulação dos dois cargos, todavia a autora não especifica a data dessa ciência na inicial, posteriormente, alegou a ciência apenas informal entre os dias 20 e 25 de fevereiro de 2025, além disso, destaco que o presente
writ
foi impetrado na data de 09/06/2025.

Por outro lado, a Administração Pública defende que foi ultrapassado o prazo decadencial para a impetração, pugnando pela extinção do feito.

Entretanto, analisando os autos, verifico que o Estado do Pará não comprova ter realizado a ciência formal da servidora acerca da negativa administrativa, desta forma, não é possível delimitar a data da ciência da servidora com base na data do despacho emitido pela própria Administração Pública sem a ciência da servidora, ensejando na rejeição da preliminar de decadência.

Assim, rejeito a preliminar de decadência suscitada.

- MÉRITO:

No caso concreto, a impetrante impugna especificamente o ato administrativo que declarou a incompatibilidade na acumulação dos cargos públicos de Professora com o de Escrevente Datilógrafa, objetivando a concessão da segurança, para que seja declarada a legalidade da acumulação dos cargos, assegurando o pleno exercício de ambos os vínculos e a regular tramitação do pedido de aposentadoria no cargo de Datilógrafa.

Como é cediço, o mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública, com base no art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
in verbis
:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(grifei)

A ação mandamental visa afastar ofensa a direito subjetivo, a qual é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Ademais, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Do exame dos autos, verifico que a impetrante Irene Vieira Soares cumulava os cargos de Professora da rede pública municipal de ensino com o de Escrevente Datilógrafa perante a Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC/PA, cargo estadual de nível médio, exercido com atribuições de Secretária Escolar.

As autoridades coatoras defendem a impossibilidade de cumulação lícita dos cargos públicos, pois o cargo de Datilógrafa seria de nível médio e que o cargo de professor só poderia acumular com outro cargo de professor ou um técnico científico, pugnando pela denegação da segurança.

No que se refere a cumulação de cargos públicos, a Constituição Federal veda o acúmulo de cargos e funções públicas, sendo vedado o recebimento de proventos e vencimentos havendo exceção somente em relação aos cargos acumuláveis, nos termos do art. 37, XVI e §10 da Constituição Federal.

Por oportuno, importa destacar o disposto no artigo 37, XVI, “b” e §10 da Constituição Federal/88, recentemente alterado pela Emenda Constitucional n° 138, de 19 de dezembro de 2025, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
:

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 138, de 2025)

(...)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)” (grifei)

Assim, a Emenda Constitucional n° 138/2025, promulgada em dezembro de 2025 e que entrou em vigor na data de sua publicação (DOU de 22/12/2025), promoveu uma significativa alteração para o magistério, eliminando a restrição anterior a cargos técnicos/científicos, pois agora permite que professores da rede pública acumulem um cargo de professor com outro cargo público de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários e respeito ao teto remuneratório.

Destarte, com essa nova redação, o constituinte derivado aboliu o requisito restritivo da "natureza técnica ou científica" para a acumulação com o cargo de magistério.

No caso vertente, restou comprovado que a impetrante exerce os dois cargos, um cargo de professora da rede municipal e outro cargo de Escrevente Datilógrafa na Secretaria de Estado de Educação, exercendo em alguns períodos a função de Secretária Escolar, logo restou demonstrada a compatibilidade de horários e o respeito ao teto remuneratório, observando o contracheque e a Nota Técnica anexados (id 28238484), para autorizar a acumulação lícita de cargos.

Vale destacar que, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento realizado em 20/03/2020, referente ao Tema 1081, no ARE 1246685, com repercussão geral reconhecida "
As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários
”, verificada no caso concreto, senão vejamos:

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos . Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral . Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. (STF - ARE: 1246685 RJ, Relator.: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 19/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 28/04/2020)”

Portanto, considerando a recente alteração no texto constitucional, promovida pela Emenda Constitucional n° 138, de 19/12/2025, verifica-se que a cumulação dos cargos pela impetrante de Professora com o de Escrevente Datilógrafa é lícita, pois se enquadra na exceção constitucional, nos termos do artigo 37, inciso XVI, “b” da Constituição Federal.

Assim, diante do expresso texto constitucional, declaro a nulidade no ato administrativo que notificou a impetrante para a escolha de um dos cargos públicos que atualmente ocupa, praticado nos autos do processo administrativo de requerimento de aposentadoria da impetrante no cargo de Datilógrafa.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada
,
declarando a nulidade do ato administrativo de notificação da impetrante para a escolha de um dos cargos públicos que ocupa, por reconhecer violação a direito líquido e certo da servidora de acumulação dos dois cargos públicos, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, em atenção à Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É o Voto.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2026